Tribunal: TJSP
Processo: 1044198-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de oscilações da rede elétrica - Sentença de procedência - Recurso da ré - Não obstante

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de oscilações da rede elétrica - Sentença de procedência - Recurso da ré - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos danificados que não foram submetidos ao crivo do contraditório, tendo sido inutilizados, impossibilitando a análise técnica isenta de parcialidade - Laudos técnicos unilaterais que não são suficientes para demonstrar a causa do sinistro - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença reformada - Improcedência do pedido inicial - Inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044198-04.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
2
VOTO No 10549
Apelação n. 1044198-04.2020.8.26.0100
Origem: 45a Vara Cível da Capital
Juiz: Dr. Guilherme Ferreira da Cruz
Apelante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelada: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias
dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelos
sinistros ocorridos em equipamentos elétricos - Pedido de
ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços
atribuída à concessionária ré, originada de oscilações da
rede elétrica - Sentença de procedência - Recurso da ré -
Não obstante a concessionária de serviço público responda
objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que,
para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a
comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato
por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora
autora não se desincumbiu - Equipamentos danificados que
não foram submetidos ao crivo do contraditório, tendo sido
inutilizados, impossibilitando a análise técnica isenta de
parcialidade - Laudos técnicos unilaterais que não são
suficientes para demonstrar a causa do sinistro - Precedentes
jurisprudenciais nesse sentido - Sentença reformada -
Improcedência do pedido inicial - Inversão do ônus da
sucumbência - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS em face de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, objetivando a restituição, em regresso, do equivalente à
indenização paga aos segurados, em decorrência dos danos materiais causados
pela falha na prestação de serviços por parte da ré.
Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo
relatório se adota, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.203,41,
com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, com base na prova do nexo causal entre os fatos e os danos
apontados pela autora, sendo irrelevante a perícia técnica, diante da
responsabilidade objetiva e da teoria do risco administrativo. Pela sucumbência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
3
ré deverá arcar com as custas processuais, além dos honorários advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação (fls. 200/204).
Apela a ré, sustentando em síntese, que não é cabível
o acolhimento das alegações unilaterais da seguradora quanto aos danos terem
sido causados pela descarga elétrica, mormente porque os laudos são genéricos e
produzidos por assistentes contratados pela própria seguradora. Ressalta que a
única alegação inicial é de oscilação de energia, que não foram constatadas nos
dias apontados pelos segurados.
Destaca que não teve a oportunidade de realizar
vistoria nos imóveis e nos aparelhos danificados, explicando que as instalações
internas são de responsabilidade exclusiva dos usuários e que a existência de
alguma anomalia serve de excludente de responsabilidade da concessionária. Ao
final, alerta para a falta de prova entre os prejuízos e a ação, postulando pela
reforma integral da sentença (fls. 207/214).
Recurso processado e respondido a fls. 222/260.
É o relatório.
Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora
autora celebrou com Vivyan Caroline da Costa e com o Conjunto Residencial
Juscelino Kubitschek de Oliveira Jr, apólices de seguro residencial, obrigando-se a
garantir os riscos em seus respectivos imóveis.
Relata a autora que, em 30/07/2019 e 18/01/2019,
respectivamente, as unidades consumidoras “sofreram com distúrbios de tensão
em sua rede” (sic), causados pela precariedade das instalações de distribuição
elétrica administrada pela ré.
Após a realização de laudos técnicos, foi ratificada a
ocorrência de danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no
importe total de R$ 3.203,41 aos segurados. Assim, invocando a sub-rogação legal
e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, a autora ajuizou a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
4
ação, visando ao ressarcimento do valor pago.
Em defesa, a ré negou a ocorrência dos eventos
descritos na inicial (distúrbios e oscilações na rede elétrica) nas datas apontadas,
refutando os pedidos iniciais.
Respeitado entendimento contrário, o recurso da ré
comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a ré se
enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade
objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20,
do CDC. Logo, a ré responde pelos danos causados aos usuários de seus
serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3o
do referido art. 14 do CDC.
Na mesma linha, enquanto concessionária de serviço
público, responde pelas consequências dos danos causados a terceiros, a teor do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Em segundo lugar, a seguradora autora, por sua vez,
ao realizar o pagamento de indenização, sub-roga-se na qualidade de credora do
segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Assim, no caso, com o pagamento aos segurados,
está a seguradora legitimada a postular o ressarcimento do valor equivalente. De
conseguinte, tendo atraído para si as garantias e direitos que o segurado teria se
exercesse a pretensão indenizatória diretamente à concessionária ré, o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que à seguradora devem ser
igualmente aplicadas as disposições do CDC, uma vez que o crédito tem origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
5
em relação de consumo.
Entretanto, a desnecessidade de comprovação dos
elementos subjetivos (dolo ou culpa) não é suficiente para ensejar o dever de
reparação, fazendo-se imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
Dito isso, no caso dos autos, a despeito das
alegações da seguradora autora em relação à existência dos danos aos
equipamentos elétricos, os “laudos técnicos” apresentados com a petição inicial
não são capazes de trazer verossimilhança em relação à ocorrência dos danos
reclamados diretamente a ela pelos segurados.
Em relação ao condomínio, o 'Laudo de Vistoria
Técnica' foi elaborado pela empresa 'R&E Automação', descrevendo os danos nos
equipamentos de 'sistemas de CFTV, Central de Interfones e portão', que 'foram
atingidos por uma sobre tensão externa, oriunda da rede elétrica' (fl. 61).
No caso da segurada Vivyan, o 'Laudo Técnico'
elaborado pela empresa 'Eletrônica M.P. Ltda.-ME', foi realizado no aparelho de TV
avariado, mencionando que houve a queima 'em consequência de oscilação de
energia ocorrida em sua residência' (fl. 94).
Como se vê, trata-se de relatórios meramente
opinativos, pelo que se mostra impossível aferir se os apontados danos foram
mesmo causados por defeito da rede elétrica externa ou se teve origem na própria
unidade consumidora, tanto por mau uso do equipamento ou defeito na instalação
elétrica interna, pois os referidos 'laudos' não descrevem a realização de vistoria
com tal finalidade.
Não há, portanto, um laudo específico que guarde
relação dos fatos com os danos. E os que a autora juntou aos autos foram
elaborados por empresas terceirizadas e a seu pedido exclusivo, sem o crivo do
contraditório.
Logo, não há como concluir, precisamente, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
6
danos relatados pelos técnicos contratados pela seguradora tenham relação com
qualquer conduta praticada pela ré, até porque, repita-se, nem os aparelhos
avariados puderam ser submetidos à análise técnica isenta de parcialidade.
Também não consta que houve a realização de uma vistoria no local em que os
aparelhos estavam instalados, para apurar se os danos foram, de fato, causados
por problemas da rede externa.
Em resumo, tendo como ponto controvertido a
existência de danos causados por conduta atribuída à ré, imprescindível que os
objetos danificados fossem submetidos à perícia, sem a qual não há como
estabelecer o nexo de causalidade.
A questão ora apreciada não é nova no âmbito desta
e. Corte, existindo inúmeros precedentes no mesmo sentido. Vejamos:

“DEMANDA REGRESSIVA. DESCARGA ELÉTRICA
QUE CULMINA COM DANOS A BENS MÓVEIS DO SEGURADO. LAUDO
PERICIAL DE NATUREZA PARTICULAR, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO,
CONTRATADO PELA PRÓPRIA SEGURADORA, QUE NÃO É HÁBIL A
COMPROVAÇÃO DOS FATOS E DA CULPA DA RÉ. PROVA PERICIAL JUDICIAL
QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR CULPA DA SEGURADORA, QUE NÃO CUIDOU
EM MANTER A POSSE DOS BENS QUE FORAM SUPOSTAMENTE
DANIFICADOS. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1009994-03.2018.8.26.0132,
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j.
07/01/2021).
“Ação regressiva de ressarcimento de danos - Inépcia
da inicial e ilegitimidade passiva não configuradas - Interesse de agir caracterizado
- Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra
danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade
da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora e
oscilações na rede elétrica da ré não demonstrado - Laudos técnicos
inconcludentes - Ação improcedente - Recurso improvido.” (Apelação no
1001017-74.2020.8.26.0286, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. VIANNA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
7
COTRIM, j. 21/12/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS.
Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de
danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de
fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As
concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na
gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou
de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III,
da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais
elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a
comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens
prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte.
Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1002764-47.2019.8.26.0366, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. ROSANGELA TELLES, j. 15/12/2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de
equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na preliminar de falta
de interesse de agir por ausência de prévia solicitação pela via administrativa,
arguindo ainda a nulidade da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de
privação da prova pericial, e pugnando, quanto ao mérito, pela improcedência da
Ação. EXAME: Falta de interesse de agir não configurada. Exercício do direito de
Ação que não está condicionado à comprovação prévia de cobrança frustrada na
esfera administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Seguradora demandante que
não fez prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de
energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Desfecho de
improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com os ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
8
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1017438-07.2018.8.26.0482, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. 15/12/2020).
“Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de cinco
segurados, que foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da
Concessionária requerida. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais
estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam
periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois
imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente.
Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Dá-se provimento ao
apelo da Concessionária demandada.” (Apelação no 1009213-33.2020.8.26.0577,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CAMPOS PETRONI, j. 1512/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de
procedência dos pedidos. Petição inicial que contempla dos requisitos do art. 330,
§ 1o, do CPC/2015. Pretensão resistida da ré, quanto ao mérito, que afasta a
alegação de inépcia pela inexistência de prévio requerimento administrativo.
Legitimidade passiva da ré reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Regime de responsabilidade civil
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. Prova unilateral dos alegados
danos, contudo, que não é capaz de autorizar juízo condenatório. Precedentes
dessa Colenda Câmara. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art.
373, I, do CPC/2015. Pedido rejeitado, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1016956-41.2018.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, j. 21/09/2020).
Em conclusão, reforma-se a r. sentença, impondo-se
o decreto de improcedência do pedido inicial, invertendo-se o ônus da
sucumbência, devendo a autora arcar com as custas processuais e com os
honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044198-04.2020.8.26.0100 -Voto no 10549
9
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora